Tribunal: TJDFT
Processo: 0750026-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0750026-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE MEDRADO DUARTE IMPETRANTE: JESSICA THAYNARA RODRIGUES DE QUEIROZ AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA-DF O paciente, preso em flagrante pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, teve a prisão convertida em preventiva, em 18.7.24, para garantia da ordem pública. Em 12.11.24 a custódia cautelar do paciente foi reapreciada e mantida (ID 66539918). Sustenta a impetrante, em síntese, que não há provas de que o paciente cometeu o crime – as vítimas não o reconheceram e nada foi apreendido em poder dele. Pede, em liminar, seja a prisão preventiva substituída por outras medidas cautelares. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. Em que pese os parcos documentos apresentados pela impetrante -- não consta denúncia, auto de prisão em flagrante, decisão que converteu o flagrante em preventiva – infere-se que o paciente foi preso em flagrante, na companhia de comparsa, por subtrair patrimônio das vítimas, na condução de motocicleta, mediante grave ameaça. Não bastasse, a gravidade concreta do crime – cometido em concurso de pessoas na condução de motocicleta - há reiteração delitiva do paciente, que tem condenação por lesão corporal no âmbito doméstico e familiar e por receptação, além de diversas passagens por atos infracionais análogos aos crimes de roubo, receptação, homicídio qualificado, tráfico de drogas e lesões corporais (ID 66602041/2). A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva demonstram a periculosidade do paciente, indicando que insuficientes medidas cautelares diversas. E justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida. Demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas. As evidências, até o momento, são de que, em liberdade, continuará a cometer novos crimes. Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Não há constrangimento ilegal nem desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Embora a impetrante afirme que são frágeis as provas que indicam o paciente como um dos coautores, tal conclusão exige o exame aprofundado de provas, o que foge à via estreita do habeas corpus. E a ação penal de origem encontra-se com instrução probatória já encerrada, aguardando a apresentação de memoriais pela defesa, o que significa que o julgamento, com o devido exame probatório, está próximo. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES